Tribunal: TJMT
Processo: 0128889-04.2014.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0128889-04.2014.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Liminar]

Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]]

Parte(s):

[VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDUSTRIA E COMERCIO (EMBARGADO), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDUSTRIA E COMERCIO, REPRESENTADA POR SEU SINDICO EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR (EMBARGADO), REFORPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EMBARGADO), OLVEPAR S. A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON TIRLONE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VALDECIR RITTI (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO), GOBBI & COMPANHIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO GOD INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PAULO CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JOCLER JEFERSON PROCOPIO - CPF: 536.436.669-34 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), RODRIGO PAULO CORREA (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (EMBARGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e por RODRIGO PAULO CORREA contra o acórdão Id. 155865195, p. 19/32, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos aclaratórios opostos pela primeira Embargante (n. 116671/2015), apenas para sanar omissão quanto à ausência de procuração outorgada pela Massa Falida de Olvepar S.A., sem efeitos modificativos.

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., em suas razões, aduz a ilegitimidade da empresa Agravante (Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda.), por ausência de interesse jurídico superveniente, visto que não integra o quadro geral de credores da massa falida da Olvepar.

Afirma que o aresto é omisso e obscuro porque não se manifestou acerca da tempestividade do Agravo de Instrumento, e nem deixou claro como foi ela aferida, havendo prova nos autos de que a Agravante teve acesso aos autos da ação de falência após a prolação das decisões recorridas e antes de que fossem encaminhados à Promotoria de Justiça.

Cita, no tocante a ausência de procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado, a existência de obscuridade e contradição no
decisum
, uma vez que o Sr. Edson Teles de Figueiredo Junior sempre peticionou nos autos da ação de falência como síndico da massa falida, jamais como seu advogado.

Alega, ainda, a ausência de prejuízo da massa falida, uma vez que o bem (PCH) foi alienado por valor superior ao que consta do laudo de avaliação.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, determinando-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 155867654, p. 27.

RODRIGO PAULO CORREA, em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição e obscuridade na análise da ausência de juntada: (i) de certidão de intimação e/ou documento hábil de comprovação de tempestividade do instrumental, visto que não restou definido no acórdão por qual meio documental restou aferida a tempestividade do Agravo e (ii) de procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado, haja vista que não esclarecido se o mero peticionamento do síndico tem o condão de substituir a peça obrigatória, além de ter sido atribuído o ônus da comprovação da regularidade do Agravo aos Agravados.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 155867654, p. 26.

Na sessão de 22/03/2023 o processo foi retirado de pauta após pedido da Embargante STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. para fins de intimação da Agravante VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA. para se manifestar sobre recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça relacionadas a sua perda de legitimidade e interesse recursal por fato superveniente.

Apesar de intimada, a empresa Agravante/Embargada quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 169745188.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e por RODRIGO PAULO CORREA contra o acórdão Id. 155865195, p. 19/32, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos aclaratórios opostos pela primeira Embargante (n. 116671/2015), apenas para sanar omissão quanto à ausência de procuração outorgada pela Massa Falida de Olvepar S.A., sem efeitos modificativos.

O julgado assim restou ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – OMISSÃO – ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em omissão quanto a ausência de certidão de intimação para propositura do Agravo de Instrumento, haja vista ter sido a matéria amplamente debatida no julgamento do Agravo de Instrumento e ratificada em sede de Embargos de Declaração.

É de se reconhecer a omissão quanto a não manifestação da ausência de procuração alegada nos autos, passando a seu enfrentamento.

Injusto se faz a juntada de procuração da parte Agravada – Massa Falida de Olvepar quando o seu Síndico desempenha o também o múnus de advogado da falida, inexistindo, portanto, a juntada aos autos de procuração.

De acordo com a premissa jurídica francesa do pas de nullité sans grieff, o reconhecimento de nulidade pressupõe a existência de um prejuízo jurídico a quem a suscita”.

Na sessão de 22/03/2023 o processo foi retirado de pauta após pedido da Embargante STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. para fins de intimação da Agravante VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA. para se manifestar sobre recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça relacionadas a sua perda de legitimidade e interesse recursal por fato superveniente.

Pois bem.

Para melhor compreensão da questão, oportuno fazer um breve resumo sobre os autos até o presente momento.

A empresa VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA., ainda no ano de 2014, apresentou Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra duas decisões proferidas pelo Juízo da Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Capital nos autos n. 0009734-69.2000.811.0041, exaradas nos seguintes termos:

Primeira decisão recorrida:

i) pela rejeição do pedido de isenção do pagamento integral do valor devido pela recorrente pelo arrendamento relativo ao ano de 2014, tendo o Juízo a quo limitado a isenção a 50% do montante a ser pago durante o ano corrente;

ii) venda de bens imóveis por mera homologação pelo Juízo Singular de contrato firmado por uma pessoa certa, sem as providências legais - publicidade e demais normas cogentes;

iii) rejeição do pedido de intimação do Síndico para acostar o espelho contábil com o objetivo de exercer o direito assegurado aos credores para aplicação das disposições dos arts. 122 e 123 do DL 7661/45, prerrogativas exclusivas de credores.

Segunda decisão recorrida:

i) impossibilidade jurídica de alienação de concessão de produção de energia elétrica outorgada à falida;

ii) ilegalidade da ordem de exclusão de bem imóvel daqueles
arrendados à Agravante para, posterior, alienação sem motivação jurídica

Em suas razões, aduziu que tramita perante Juízo Singular o processo falimentar da Agravada - OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pelo regime do Decreto Lei n. 7661/45 e que comprovou ser cessionária de créditos que a caracterizam como a maior credora, afirmando ser arrendatária de todas as unidades de complexos de armazenagem e indústrias edificadas sobre os imóveis arrecadados, em face de "contrato particular de arrendamento correspondente a unidade armazenadora, complexo industrial e de outras avenças”, realizado com a massa falida em dezembro de 2013.

Recorreu ainda, quanto a alienação de bens da massa falida que vem ocorrendo ao arrepio da legislação vigente e sem publicidade de todos os atos que antecedem a venda pública, máxime à venda de 3 (três) lotes localizados na cidade de Primavera do Leste/MT, firmado com Rodrigo Paulo Corrêa, bem como a alienação da

"Pequena Central Hidrelétrica - PCH" realizada com a empresa Strada Incorporadora e Construtora Ltda., ambos homologados pelo Juízo.

A liminar foi deferida pelo Relator considerando, sobretudo, a ausência de publicidade dos atos envolvendo a alienação de bens consideráveis da massa falida e destinados ao pagamento dos credores. Na qualidade de adquirente da PCH, a empresa Strada Incorporadora e Construtora Ltda. foi habilitada nos autos na condição de terceira interessada, apresentando as respectivas contrarrazões recursais.

O instrumental, ao final, foi julgado em sessão realizada em 05/08/2015, ocasião em que restou parcialmente acolhido para o fim de declarar a nulidade das decisões proferidas na origem que concluíram pelas alienações de três lotes localizados em Primavera do Leste/MT e da Pequena Central Hidrelétrica – PCH, em aresto que assim restou ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO FALIMENTAR - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE - IRREGULARIDADE FORMAL - REJEITADAS - MÉRITO - ALIENAÇÕES DE BENS DA MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE - NULIDADE RECONHECIDA - APRESENTAÇÃO DE ESPELHO CONTÁBIL - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DOS BENS ARRENDADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os credores da Massa Falida são os primeiros legitimados a se insurgirem contra qualquer decisão proferida nos autos falimentares que esteja em contradição ao que dispõe a legislação.

2 - Havendo demonstração de que a parte vem sendo impedida de ter acesso aos autos principais, deve ser mitigada a exigência na apresentação da certidão, haja vista não terem as decisões recorridas sido remetidas ao Órgão Oficial para publicação dos atos.

3 - É facultado aos credores tomar para si o poder de decisão sobre as alienações, analisando caso a caso as vantagens e desvantagens atinente às propostas que foram levadas pelo Síndico para a alienação dos bens da Massa Falida, facultando ainda, não só a apreciação das alienações, mas também a forma de processamento da realização dos ativos, seja por proposta ou mesmo por leilão, devendo ser reconhecida a nulidade do ato que contrarie a forma disposta pela legislação para a alienação de bens da Massa Falida.

4 - Não se justifica a isenção total do arrendamento quando a parte arrendante não deu ensejo aos atos de entrega dos imóveis arrendados.

5 - Havendo ausência de transparência na prática dos atos de alienação, prudente ser faz a ratificação na apresentação do espelho contábil e quadro geral de credores nos autos da massa falida.

6 - A litigância de má-fé só pode ser reconhecida quando presentes os requisitos do art. 17 do CPC.”

Contra tal acórdão foram opostos Embargos de Declaração pela massa falida de Olvepar Indústria e Comércio S.A. e pela empresa Strada Incorporadora e Construtora Ltda. a qual, dentre outros tópicos, alegou omissão quanto a preliminar de irregularidade formar do recurso diante da ausência de peça obrigatória, qual seja, procuração do advogado da massa.

Os recursos foram desprovidos pela Câmara Julgadora, ocasião em que novos aclaratórios foram opostos pela empresa Strada, alegando a manutenção de omissão na análise da preliminar de irregularidade formal acima indicada, recurso este que igualmente restou desprovido pelo órgão julgador, com a imposição de multa por à Embargante diante do caráter dos aclaratórios.

Contra este último julgado, a parte Embargante (Strada) interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça que concluiu pelo provimento do recurso para o fim de que sejam supridas as seguintes indicações de omissões:

I – Ausência da juntada de certidão de intimação da decisão agravada e/ou documento hábil que comprove a tempestividade do recurso;

II – Procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado.

Diante da determinação da Corte Superior, novo julgamentos dos aclaratórios foi realizado por este órgão fracionário, sanando as omissões acima apontadas, em julgado assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – OMISSÃO – ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em omissão quanto a ausência de certidão de intimação para propositura do Agravo de Instrumento, haja vista ter sido a matéria amplamente debatida no julgamento do Agravo de Instrumento e ratificada em sede de Embargos de Declaração.

É de se reconhecer a omissão quanto a não manifestação da ausência de procuração alegada nos autos, passando a seu enfrentamento.

Injusto se faz a juntada de procuração da parte Agravada – Massa Falida de Olvepar quando o seu Síndico desempenha o também o múnus de advogado da falida, inexistindo, portanto, a juntada aos autos de procuração.

De acordo com a premissa jurídica francesa do pas de nullité sans grieff, o reconhecimento de nulidade pressupõe a existência de um prejuízo jurídico a quem a suscita
”.

Inobstante todas as omissões detectadas pela Corte Superior terem sido devidamente sanadas, novos Embargos de Declaração foram opostos pela empresa Strada, ora em debate, oportunidade em que, dentre outras alegações, passou a suscitar a ilegitimidade da empresa Agravante (Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda.), por ausência de interesse jurídico superveniente, visto que não integra o quadro geral de credores da massa falida da Olvepar homologado pelo Juízo falimentar em meados de 2019.

Indicou, ainda, que a ilegitimidade teria sido corroborada por força da sentença de procedência proferida na Ação Pauliana n. 0049879-79.2014.8.11.0041, ajuizada por COOPERBIO – Cooperativa de Combustíveis em face das empresas Atlas Agroindústria Ltda., Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda. e Agro Gold Industrial Ltda., na qual a Autora afirmou ser credora da 1ª Requerida que, com a intenção de frustrar o pagamento da dívida, transferiu créditos detidas na massa falida da Olvepar S.A. à 2ª Requerida que, por sua vez, os transferiu à 3ª Requerida (Vitorian), sentença esta confirmada por este Sodalício em sede de recurso de Apelação.

Como relatado, apesar de intimada, a empresa Agravante/Embargada, Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda., não apresentou contrarrazões aos aclaratórios.

Após a intimação da pauta de julgamento, a Embargante Strada solicitou a retirada do processo da pauta ao argumento de necessidade de intimação da Agravante/Embargada acerca da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça em outubro de 2022 que negou provimento ao Recurso Especial n. 1.985.382-MT, interposto pelas empresas Atlas e Agro Gold Industrial contra o acórdão deste Sodalício que confirmou a sentença proferida na Ação Pauliana supra, o que foi feito, tendo a Agravante/Embargada, contudo, permanecido inerte, consoante certidão de Id. 169745188).

Realizado este introito a fim de contextualizar os demais membros da Câmara, passo a análise conjunta dos aclaratórios.

Não conheço das alegações da Embargante STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. referentes à ilegitimidade da empresa Agravante/Embargada por ausência de interesse jurídico superveniente, bem como de inexistência de prejuízo à massa falida, por pretenderem inaugurar discussão sobre matéria não debatida pela Câmara julgadora.

Com efeito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pela ara Embargante, determinou o rejulgamento aclaratórios por ela opostos com o objetivo de sanar as omissões acerca de dois pontos específicos, quais sejam,
a ausência da juntada de certidão de intimação da decisão agravada e/ou documento hábil que comprove a tempestividade do recurso e de procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado
, o que foi feito no acórdão objurgado.

Ademais, da leitura da sentença proferia na Ação Pauliana n. 0049879-79.2014.8.11.0041, verifica-se apenas o reconhecimento da fraude contra credores praticada contra a empresa Autora, e não a ilegitimidade da Agravante/Embargante para a interposição do Agravo, como pretende fazer crer a Embargante, o que apenas corrobora sua intenção de, ao insistir na intimação da parte contrária para se manifestar sobre as decisões proferidas naqueles autos, iniciar nesses, em sede de aclaratório, debate sobre matéria nova.

Anota-se, ainda, que a legitimidade para fins de interposição recursal é verifica quando da interposição, sendo certo que o voto proferido no instrumental teve como objetivo salvaguardar o patrimônio dos credores diante da aparente fraude na alienação de bens da massa falida realizada sem transparência e por preço significativamente inferior.

Feita tal consideração, não procede a inconformidade dos Recorrentes, ausentes as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visam os Embargantes a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.

Deveras, foi esclarecido no aresto que a obrigatoriedade da certidão de intimação da decisão agravada foi mitigada diante da ausência de publicação dos atos recorridos, sendo o recurso proposto, inclusive, a fim de se apurar as irregularidades que estariam sendo praticadas durante a tramitação do processo, em prejuízo aos credores da massa falida.

Consignou-se, ainda, que a Agravante fez questão de frisar que as decisões não haviam sido publicadas e que as informações processuais somente puderam ser extraídas a partir do
site
deste Sodalício.

No ponto, colacionou a Agravante o extrato processual contendo as decisões agravadas (fls. 128/134 dos autos físicos), gerado em 24/09/2014, um dia antes da interposição do Agravo de Instrumento.

Destarte, diante das peculiaridades do feito, em que os atos processuais eram praticados “às escondidas”, foram adotadas as justificativas e documentos expostos na peça recursal, a exemplo do referido extrato, para considerar adequado o recurso, inclusive para fins de tempestividade.

Outrossim, restou expressamente consignado no
decisum
que, para comprovação de sua intempestividade, “
caberia às Agravadas a comprovação de ciência inequívoca da Agravante em data que obstasse a interposição do Recurso, o que não ocorreu em caso
”, de forma que a questão não se revela obscura ou omissa.

Por sua vez, quanto a suposta obscuridade e contradição na análise de procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado, se fez uma longa explanação, declinando as razões fáticas e jurídicas pelas quais a exigência de apresentação do referido documento deveria, no caso concreto, ser mitigada diante de sua inexistência, haja vista a atuação simultânea do síndico como advogado da empresa falida.

Nestes termos, assim restou assentado no acórdão:

“Analisando detidamente o caderno processual tem-se da petição inicial que instrui o presente recurso, que a parte Agravante trouxe aos autos a relação dos advogados das partes Agravadas (fls. 37 a 43), dentre elas, da
Massa Falida de Olvepar S. A. Indústria e Comércio
(fl. 37), ocasião aquela em que se apresentava como Síndico/Advogado o
Sr. Edson Teles Figueiredo Júnior
(OAB/MT-8.896).

Todavia, não se pode deixar de considerar que o
Sr. Edson Teles Figueiredo Júnior,
naquela oportunidade, atuava em dupla função, qual seja,
Síndico da Massa Falida
e ao mesmo tempo como
advogado da empresa falida
.

Para isso, não precisa o Sr. Edson, outorgar procuração para atuar em nome da Massa Falida, razão pela qual inexistiu e inexiste qualquer procuração que o habilitasse como advogado, pois atuava o Sr. Edson, na cumulação da dupla função, procedendo ao acompanhamento do desenvolvimento, apuração e liquidação dos bens e interesses da Massa Falida, bem como procedendo a defesa técnica e jurídica da empresa, tanto que assinava as defesas procedidas nos autos e fora dele, não só como Síndico, mas também como advogado.

Sobre referida matéria em discussão, tive a cautela de folhear minunciosamente os mais de 8 (oito) volumes do caderno processual e não surpresa existe mais de uma dezena de petições redigidas pelo Sr. Edson, no qual responde, solicita, defende os interesses da Massa Falida como Síndico, bem como Advogado da falida.

Senão vejamos algumas das petições acostada no caderno processual: fls 157/160; fls 174/176; fls. 203/205; fls 264/268; fls 330/331; fls 581/586; fls 658/661; fls 811/816; fls 821/823; fls 858/859.

Constata-se ainda dos petitórios supramencionados, que o Sr. Edson sempre atuou na defesa dos interesses da Massa Falida na qualidade de Síndico e de Advogado da falida, razão pela qual não se tem notícias de eventual juntada de procuração do Advogado da Massa Falida no presente recurso, haja vista que nunca existiu, tanto assim o é, que a parte Embargante/Agravada, comprova aos autos recursais a juntada do referido instrumento procuratório.

Para corroborar ainda com essa conclusão, tem-se que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado no dia
24/09/2014
, tendo sido levado a conclusão logo em seguida, oportunidade em que o Relator em substituição –
Dr. Marcio Aparecido Guedes
proferiu a decisão no dia
29/09/2014
, deferindo efeito suspensivo ao recurso.

Deferida a liminar, a primeira parte que veio aos autos foi a Massa Falida, pugnando pela revogação da liminar (fls. 306/313). Observa-se que naquele momento e apenas naquela oportunidade, foi quando o Síndico – Sr. Edson, outorgou expressamente uma procuração ao escritório – Dias Lessa Advogados (fl. 314), para defesa dos interesses neste recurso.

Portanto, até então inexistia qualquer procuração nos autos principais, na qual o Sindico da Massa Falida (Sr. Edson) teria eventualmente contratado qualquer advogado para o acompanhamento do processo falimentar, isso porque como alhures mencionados, o mesmo atuava na dupla função de Síndico e Advogado da Massa Falida.

Em razão disso, limitou a parte Agravante a indicar a pessoa do Síndico e Advogado da Massa Falida, sem poder para tanto, proceder a juntada da procuração, haja vista não constar do processo principal.

A partir de então, todos os Agravados passaram a apresentar suas contrarrazões, nas quais traziam, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de procuração outorgada pela Massa Falida a seu advogado.

Sobre as alegações deduzidas em preliminar, curioso se faz é que todos alegam a ausência de juntada da procuração da Massa Falida a seu Advogado, mas por outro lado, nenhuma das partes Agravadas teve a cautela de comprovar nesses autos recursais a existência de eventual procuração outorgado pela Massa Falida, por meio de seu Síndico (Sr. Edson) a qualquer outro Advogado, bem como sequer carrearam a esses autos a existência da aludida outorga de procuração pela Massa Falida.

Verifica-se que, assim não procederam, pois aludida outorga de procuração inexistia nos autos principais, haja vista que como alhures mencionado, o Sr. Edson atuava não só como Síndico, mas também como Advogado da Massa Falida.

Assim, não se tem dúvidas que a parte Agravante não pode ser penalizada pela ausência de procuração outorgada pela Massa Falida a seu Advogado, pois naquela oportunidade inexistia aludida contratação de profissional para atuar em nome da falida, pois o Síndico atuava na dupla função, cumulando com o encargo de Advogado.

É certo ainda que, preteritamente, referida prática de cumulação de função era comum, até porque os Juízes das Varas de Falência e Concordata (hoje Recuperação Judicial) priorizavam a nomeação de Síndico que atuava na área jurídica.

Dentro dessa linha de raciocínio, tenho que a regra de juntada de procuração da Agravada Massa Falida, deve ser relativizada, em razão de sua inexistência perante aos autos principais, conforme amplamente esplanada em linhas anteriores.”

Como se vê, a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Observa-se, pois, que as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Insta salientar que, apesar das supostas obscuridades e contradições já terem sido sanadas quando do julgamento dos prévios aclaratórios, os Recorrentes manejaram novamente o mesmo recurso com o intuito de rediscussão da matéria, de forma que eventual reiteração Embargos de Declaração para tal finalidade acarretará na aplicação das penas do recurso protelatório e/ou litigância de má-fé por obstar o devido trâmite processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando as partes expressamente advertidas que eventual reiteração de aclaratórios com o objetivo de rediscussão da matéria acarretará na aplicação das penalidades legais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para aprofundar um pouco mais o seu estudo; até porque se trata de agravo de instrumento, em fase de Embargos de Declaração, em tramitação desde 2.014.

Defende a agravada
Strada Incorporadora e Construtora Ltda.,
a ilegitimidade passiva superveniente da agravante, pois além de não fazer parte do Quadro de Credores da Massa Falida Olvepar, também restou reconhecido na Ação Pauliana, que ocorreu a fraude nas diversas cessões de crédito, dentre elas a que se encontra como suposta beneficiária da agravante/embargante Vitorian.

No ponto, a relatora não conheceu do recurso ao fundamento de que, é defeso
pretender inaugurar discussão sobre matéria não debatida pela Câmara julgadora.
E acrescentou que:
a legitimidade para fins de interposição recursal se verifica quando da interposição, sendo certo que o voto proferido no instrumental teve como objetivo salvaguardar o patrimônio dos credores diante da aparente fraude na alienação de bens da massa falida, realizada sem transparência e por preço significativamente inferior.

Todavia, com a devida vênia, tenho que a matéria comporta apreciação, pelas seguintes razões.

Desde 2.015 a parte Strada Incorporadora e Construtora Ltda., vem postulando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravante, (id. 113322024, fls. 71e seguintes), sendo a presente postulação acompanhada da recente decisão do STJ, que manteve o acordão do Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Pauliana.

Assim, não identifico pretensão de inovar.

Se não bastasse, a questão envolvida é de ilegitimidade ativa superveniente, de modo que, além de se tratar de matéria de ordem pública, o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional; assim, a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente deve ser considerada quando da apreciação da controvérsia, inclusive em sede de Embargos de Declaração, levando-se em consideração situação superveniente.

A esse respeito, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso especial, reconheceu a ilegitimidade ativa:

“RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, a e c, da CF/88)- AÇÃO DESCONSTITUTIVA (resolução de contrato de arrendamento rural) c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO CONDENATÓRIO (indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais) - PLEITOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/ARRENDANTE. COISA JULGADA SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL NO QUAL AMPARADO O DIREITO DO AUTOR DA DEMANDA SUBJACENTE A ESTE APELO NOBRE - PRESSUPOSTO LÓGICO-JURÍDICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DESCONSTITUÍDO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Hipótese: cinge-se a controvérsia em decidir acerca de pedido de resolução de contrato de arrendamento rural celebrado com o antigo usufrutuário do imóvel, ajuizado por aquele que se diz novo proprietário do aludido bem,
considerando-se, ainda, a alegação de fato novo (coisa julgada superveniente).
1. Ausente qualquer conteúdo decisório no ato impugnado, revela-se manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno em face de despacho, a impor o não conhecimento do reclamo manejado às fls. 1901-1937 2. O incidente de falsidade não se destina a eventual reconhecimento de invalidade de sentença, com trânsito em julgado (fato novo a ser considerado no presente julgamento), na medida em que estabelecidas, no ordenamento jurídico pátrio, vias próprias e adequadas para desconstituição ou invalidação de decisão judicial com trânsito em julgado, quais sejam a ação rescisória e a querela nullitatis. 3. A suspensão deste feito por eventual prejudicialidade externa não é admissível, pois superado em muito o prazo de um ano previsto no § 4º do artigo 313 do NCPC (correspondente ao art. 265, § 5º, do CPC/73), haja vista ter sido este recurso especial distribuído a esta Corte Superior em 24 de fevereiro de 2011, não podendo aguardar indefinidamente o desfecho de outras demandas, notadamente porque, in casu, o processo encontra-se hábil a julgamento, a considerar a situação jurídica vigente
. 4. Reconhecimento, em sentença transitada em julgado, proferida em outra ação judicial, da circunstância de que o autor da presente lide de rescisão de contrato e reintegração de posse jamais, em tempo algum, fora titular (proprietário) do bem imóvel em disputa na demanda ora em julgamento, fato que, agora demonstrado, enseja a constatação superveniente, neste grau de jurisdição, da intransponível ilegitimidade ativa ad causam, conforme determina o artigo 493 do atual Código de Processo Civil (art. 462 do CPC/73).
Ainda assim, a matéria (ausência de legitimidade ativa) foi deduzida nas instâncias ordinárias e prequestionada. 4.1 Conhecido o recurso especial, esta Corte detém cognição ampla para o julgamento da lide, podendo, ao aplicar o direito à espécie, levar em consideração fatos novos, extintivos do direito de uma das partes, ocorridos posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 462 do CPC/73 (art. 493 do CPC/15). (cf. AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) 4.2 Havendo posterior decisão judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel rural - título no qual se fundava o alegado direito do autor -, evidente sua ilegitimidade ativa para ajuizar demanda de resolução de contrato de arrendamento rural, relativo ao bem em questão. 5. Recurso especial PROVIDO, a fim declarar a ilegitimidade ativa, e, em consequência, deixar de apreciar o mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (STJ - REsp: 1237567 MT 2011/0026377-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Colaciono ainda o julgado abaixo, no qual o Superior Tribunal de Justiça anulou acordão e determinou o retorno para que o Tribunal analisasse a questão da ilegitimidade:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA FUNASA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. 1. A Funasa interpôs Embargos de Declaração, alegando sua ilegitimidade passiva, tese que foi rechaçada por suposta preclusão lógica e consumativa. 2. As questões cognoscíveis de ofício na instância ordinária, especialmente as que tratam de matéria de ordem pública, devem ser analisadas nos Embargos de Declaração apresentados na origem, independentemente da ocorrência de omissão. Precedentes: REsp 1.252.842/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/06/2011; REsp 808.536/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/03/2006. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1571901 SC 2015/0308023-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Dito isto, tendo em vista que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa,
passo à apreciação da tese.

Pois bem.

Ao ingressar com o recurso de agravo de instrumento, nos idos dos anos de 2.014, a agravante alegou ser cessionária de créditos que a caracterizavam como a maior credora da Massa Falida e também arrendatária.

Contudo, a cessão alegada pela então agravante não passou do papel.

A elucidação da questão iniciou-se com a Ação Pauliana movida por COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL que pretendeu e logrou êxito no reconhecimento da fraude contra credores em cessões de crédito.

Para ilustrar, trago, primeiramente, trecho da sentença para iniciar o estudo:

“Na espécie, é possível extrair inúmeras razões de modo a conferir plausibilidade à tese de que houve simulação fraudulenta nas cessões dos créditos detidos pela Requerida Altas Agroindutrial na massa falida da empresa Olvepar S/A, especialmente pela prática de sucessivos atos contraditórios e obscuros no processo falimentar. Vejamos, pois:

O ato de maior relevância, podendo inclusive ser equiparado à confissão, decorre do momento em que inexplicavelmente houve concordância expressa das 1ª e 2ª. Requeridas ao levantamento da importância de R$ 6.811.416,17, postulados pela 3ª Requerida VITORIAN S/A.

Digo inexplicável porque as Requeridas anteriormente à assinatura em conjunto daquela petição já vinham afirmando categoricamente ao juízo falimentar que as cessões dos referidos créditos entabulados entre elas não passavam de ato fraudulento em detrimento de credores e que não havia recebido qualquer pagamento da 3ª Requerida pela aquisição dos créditos, tendo inclusive notificado judicial e extrajudicial de que a cessão estava rescindida (fls. 247/250).

E mais, ao tempo em que a 3ª Requerida noticiou o juízo falimentar acerca da referida cessão, pelo protocolo de 20/09/2012 a 1ª Requerida, por sua vez, somente cuidou de cientificar aquele juízo da pendência jurídica existente entre elas em 22/05/2.013 (fls. 247).

Corroborando ainda à ausência de qualquer fundamento que justificasse essa anuência das 1ª e 2º Requeridas, por meio dessa petição assinada em conjunto com a 3ª. Elas ainda autorizaram que parte dessa quantia, (R$ 2.145.596,09), fosse transferida diretamente para conta bancária da 4ª Requerida – Agro Gold Industrial Ltda- que a princípio, não possui qualquer vínculo jurídico, senão um suposta crédito com a 3ª Requerida (VITORIAN S/A), o que, frise-se não restou comprovado nos autos.

(...)

Esse contexto leva à conclusão de que a transferência do vultuoso numerário diretamente para conta bancária de pessoa jurídica distinta da 1ª Requerida,
a qual indiscutivelmente é a verdadeira titular dos créditos existentes da Massa Falida tiver um único propósito: ofuscar o acréscimo patrimonial em seus cofres, e, por consequência, escusar-se do pagamento a eventuais credores.

(...)”. Destaquei

Ou seja, verifica-se que a questão da irregularidade da cessão e a sua rescisão já havia sido informada nos autos falimentar.

Na fase recursal, após ampla discussão e pedidos de vistas, a sentença que reconheceu a ineficácia dos atos, restou confirmada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, e, alguns fatos são extremamente relevantes mencionar.

Vejamos.

Do voto da Relatora Desa. Antônia Siqueira, trago a seguinte informação:

“O conclui fraudulento (consilium fraudis), por outro lado, igualmente restou demonstrado tanto pela
cisão parcial

das empresas – demandadas Atlas Agroindustrial Ltda. e Altas Agroindustria e Biodiesel Ltda, celebrada em 30/04/2011 (fls. 210/216), sendo finalidades específicas graduadas sob a ótica de reorganização e centralização, sendo a primeira atribuída à empresa cindida (Altas Agroindustrial Ltda.), perfectibilizada mediante “transferência dos ativos e passivos não relacionados com suas atividades fins e que não pertencentes, direta e indiretamente, à massa falida da empresa Olvepar S/A, de propriedade da Atlas Agroindustrial Ltda.” (...) e a segunda direcionada à empresa cindenda (Atlas Agroindustria e Biodiesel Ltda.), sendo ela relacionada para “a aquisição de créditos como garantias reais, créditos quirógrafos e créditos com garantias reais e créditos trabalhistas habilitados no processo de falência da Olvepar S/A. Industria e Comercio, em no mínimo 2/3 (dois terços) dos referidos créditos, para posteriormente pleitear o levantamento da falência da Olvepar S/A, Industria e Comércio e assunção do seu controle acionário (...), quanto pelas subsequentes
cessões de créditos
advindos da massa falida Olvepar S/A, de propriedade da Atlas Agroindústria Ltda. (empresa cindida), em um montante de mais de sessenta milhões de reais, inicialmente repassadas para a empresa cindenda (Atlas Agroindustria e Biodiesel S/A) e esta com a terceira pessoa e também demandada – Vitorian Compra e Venda de Bens S/A/, que sub-rogou na integralidade dos créditos pertencentes a esta última, firmado por meio de instrumento particular datado de 12/01/2012 (fls. 220/224).

Há que se ressaltar, no entanto, que tais instrumentos não tiveram o resultado esperado, já que sequer saíram do papel,
tanto que o farto conjunto probatório que instrui a exordial evidencia que, apesar de cedidos, os créditos da massa falida da Olvepar S/A continuaram sendo levantados exclusivamente pela própria empresa cindenda (Atlas Agroindustria e Biodiesel Ltda), mesmo após sua formalização, consoante atesta pelos documentos juntados às fls. 274/321, o que reflete a ocorrência de um negócio simulado, sem levar em consideração, ainda, que a própria detentora originárias dos créditos (Atlas Agroindustrial Ltda.), e devedora principal no feito executivo movido pela Cooberpio, e cuja insolvência, após a ação ter sido convertida em execução por quantia certa, restou comprovada por meio da certidão do Oficial de Justiça, à fl. 95, atestando a ausência de bens penhoráveis da executada,
confirmou, ainda que tacitamente, a operação fraudulenta, sendo esta constatada por meio da comunicação realizada ao Juízo Falimentar no sentido de que a cisão não se aperfeiçoou, viciando, por consequência lógica, a legalidade da operação subsequente, qual seja, a cessão integral dos créditos à terceira empresa (Vitorian Compra e Venda de Bens S/A), consoante faz prova os documentos juntados às fls. 247/250.”.

Já em 2.020, do voto vista do Des. Guiomar Teodoro Borges, transcrevo ponto importantíssimo:

“... não menos importante para o deslinde do caso, a petição apresentada pela Atlas Agroindustrial Ltda., também nos autos da falência, em junho de 2.012, na qual reafirma a sua condição de maior credora da massa falida- quando todos os seus créditos, em 12/01/2012, haviam sido cedidos para a empresa Vitorian- e, postula pela não renovação dos contratos de arrendamento dos bens da falida, bem como requer homologação da sua proposta de arrendamento. (id. 7876219).

Mas, o fato que se apresenta mais grave e revela sem sombra de dúvidas que a manobra das cessões de crédito foi promovida para o fim de fraudar credores, está na petição formulada em maio de 2.013,
pela Altas Agroindustrial Ltda. (devedora), no bojo da falência, em que noticia que os valores pactuados na cessão de crédito realizada entre a Atlas Biodiesel Ltda. e Vitorian não foram honrados, de sorte que o contrato de cessão fora rescindido.

Ora,
ao que fica claro, é que a segunda requerida Altas Biodiesel, nunca teve efetivamente o crédito que lhe fora transferido por conta da cisão ocorrida da Altas Agroindustrial Ltda, E, em verdade, nem mesmo pode-se concluir pela perfectibilização da cessão do crédito entre Altas Biodiesel e Vitorian.

Aliás, de relevo anotar que o Instrumento Particular de Cessão de Créditos, Direitos, Preferências e Privilégios, firmados entre Altas Biodiesel e Vitorian em 12/01/2012, somente teve as firmas de seus subscritores reconhecidas em
agosto de 2012.
Tal circunstância nebulosa acaba por esclarecer, mas no sentido de confirmar a simulação entre as partes requeridas, quando a própria Atlas Agroindustrial, então devedora, confessa que o documento fora assinado com data retroativa e que os créditos jamais pertenceram a Vitorian, como registrado (id. 7876222)

(...)

Não fosse isso, a petição (id. 7876219), não deixa dúvidas quanto à ausência de transferência dos créditos para as requeridas Atlas Biodiesel e Vitorian, e a pretensa tentativa da devedora em se desfazer do patrimônio para fins de fraudar credores. Nesse sentido, vale reproduzir a afirmação da primeira requerida, então devedora, Altas Agroindustrial:

“
Às fls. 28.664/28.716 dos volumes 129 e 130, compareceu nos autos a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S.A., noticiando que teria adquirido – através de instrumento particular de cessão – os créditos, direitos e privilégios pertencentes à requerente junto a Massa Falida da Olvepar S.A. Indústria e Comércio. Aquela peticionária juntou o instrumento particular firmado pela empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., bem como a relação dos créditos.

Ocorre Excelência que os valores avençados naquele instrumento particular não foram honrados, mormente o valor prometido a título de sinal (R$ 500.000,00 quinhentos mil reais) que, embora conste do instrumento como quitado, não foi efetivamente repassado à requerente ou a sua coligada Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. Não há recibo e/ou comprovante de transferência bancária que demonstre o pagamento.

Com efeito, o não cumprimento do contrato levou a requerente a notificar a empresa Vitorian, conforme documento em anexo, para dar por rescindido aquele instrumento e tornar sem efeito aquilo que ali restou convencionado.

Noutra quadra, a petição da empresa Vitorian deixa claro que os créditos – se pagos fossem - estavam sendo adquiridos da empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. (coligada), visto que esta os teria adquirido através de uma cisão da Atlas Agroindustrial Ltda., ora requerente. É cediço que para que uma cisão se aprimore, deve ela contemplar os créditos e os débitos da empresa. Em outras palavras, não se pode transferir todos os ativos para uma empresa do grupo e concentrar os passivos noutra, sob pena de prejuízo a credores.

Ora, quando da cisão noticiada, pretendia-se que a Atlas Agroindústria e Biodiesel ficasse com os créditos e, também, com as dívidas da Atlas Agroindustrial Ltda. Sucede que foi a Atlas Agroindustrial Ltda. que acabou pagamento as dívidas que foram transferidas para Atlas Biodiesel Ltda., logo,
a cisão não se aperfeiçoou
, de modo que
a Atlas Biodiesel Ltda. não tinha legitimidade para ceder os créditos à Vitorian
, ainda que estes houvessem sido pagos.

Ademais, embora se fale na operação contábil naquela petição, o certo é que
nunca houve formalização jurídica da transferência dos créditos para a Atlas Biodiesel
e, ainda,
é bom registrar que mesmo após a suposta cisão
foi a Atlas Agroindustrial Ltda. que sempre peticionou nos autos, inclusive, recebendo valores relativos ao adiantamento de contrato de câmbio
– ACC – adquirido junto ao Citibank.

Ora, se a Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. já era a titular dos créditos, jamais aceitaria ou permitiria que a Atlas Agroindustrial Ltda. recebesse valores ou peticionasse sobre seus direitos. De forma clara e direta:
a cisão jamais existiu
de fato e o pagamento das dívidas da Atlas Biodiesel pela Atlas Agroindustrial impossibilita que ela exista de direito
, sob pena de prejuízos a terceiros.

(...)”

Ou seja, a Altas Biodiesel nunca teve efetivamente o crédito que lhe fora transferido por conta da cisão ocorrida da Altas Agroindustrial Ltda., e, assim sendo, não houve perfectibilização da cessão do crédito entre Altas Biodiesel e Vitorian.

Conquanto na Ação Pauliana se limite a ineficácia dos atos viciados em relação a parte autora naqueles autos, até o montante de crédito, estes, consubstanciados nas cessões instrumentalizadas, o certo é que houve amplo estudo e constatação que a cessão e, em consequência, eventual legitimidade ativa recursal da empresa Vitorian, não se perfectibilizou desde o seu nascedouro.

O fato pode ser confirmado nos autos da Ação Falimentar n. 9734-69.2000.8.11.0041, na qual os levantamentos de créditos existente na Ação Falimentar foram realizados pela empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda.; ela consta no quadro geral de credores homologado e publicado; também é ela que vem se manifestando nos autos falimentar ativamente. Basta ver a última manifestação, de 26 de junho de 2.023 de id. 121597851 (autos da ação falimentar), na qual concorda com o plano de realização extraordinária de ativos apresentados pelos credores.

No id. 46469633 fls. 79, dos autos Falimentar, ainda em 2.013, a Atlas Agroindustria Ltda., peticionou nos autos requerendo a desconsideração do pedido da Vitorian relativa a cessão, por rescisão,
não podendo legitimar qualquer atuação da empresa
Vitorian
no presente feito e juntou às fls. 80 a notificação extrajudicial respectiva.

O juiz
a quo
tomou ciência e declarou que o litígio deveria ser dirimido por meio de ação própria, no juízo competente.

É certo que, após a apreciação de impugnações pendentes, nos autos da Ação da Falência da Massa Falida de Olvepar S/A Industria e Comércio, a síndica apresentou, em 2.019, o Quadro Geral de Credores, com as devidas retificações, que foi homologado, também em 2.019 e devidamente publicado, que a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda., não é credora da Massa Falida.

Nesse cenário, tenho que, levando-se em consideração os pedidos deduzidos na inicial e a superveniência dos fatos relatados, aliada à informação de que houve rescisão do contrato de cessão de crédito, também de simulação, assinatura com data retroativa, não há outra conclusão a não ser o reconhecimento da ilegitimidade ativa recursal superveniente.

Nos termos do artigo 18 do CPC a Vitorian pretende discutir em nome próprio direito alheio, dos credores da massa falida (anulação de venda de bens da massa falida, anulação da decisão que ordenou o síndico a promover alienação dos bens arrecadados, a anulação de transação que envolve a alienação de concessão pública e a anulação do despacho que ordenou a exclusão do bem imóvel arrendado à agravante), o que é inviável.

O art. 18 do CPC dispõe “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Calha registrar ainda que a empresa Vitorian foi devidamente intimada para se manifestar acerca da tese da ilegalidade ativa recursal, suscitada pela agravada Strada Incorporadora e Construtora Ltda., contudo, contrariamente ao que costumeiramente acontece e, inclusive se espera da parte que pretende defender seus direitos, não se manifestou, assim como fez na Ação Pauliana e no julgamento dos recursos respectivos.

No que tange à questão do pedido de isenção de pagamento do arrendamento, depreende-se dos autos da Ação Falimentar que a Massa Falida da Olvepar S/A Industria e Comércio, representada pelo então síndico, Edson Teles de Figueiredo Junior, firmaram “Termo de Rescisão Contratual”
em 2.015
, na qual a Arrendatária, então agravante, na cláusula terceira, declarou que não tem mais interesse no julgamento deste agravo de instrumento (id. 28058991, fls. 1/6). Portanto, houve a perda superveniente do interesse de agir relativamente ao pedido envolvendo isenção de arrendamento.

Ante todo exposto, com a devida vênia, divirjo quanto ao não conhecimento da tese de ilegitimidade ativa recursal superveniente para dela conhecer, e
colho a tese para reconhecer a ilegitimidade ativa recursal superveniente
da agravante Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda., e, em consequência
não conhecer do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023